Tribunal: CARF
Processo: 13873.000724/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.000724/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.008 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
FUNDACAO BARRA BONITA DE ENSINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
IMUNIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A DEFINIÇÃO DO MODO
BENEFICENTE
DE
ATUAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR. STF TEMA No 32, REPERCUSSÃO GERAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF)
IMUNIDADE
ESPECIAL.
CERTIFICAÇÃO
DE
ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
- CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. RE 566.622
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do
benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso
Especial RE 566.622)
IMUNIDADE ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO - CEBAS. INAPLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS válida para o
período do lançamento falta requisito inarredável e essencial ao
reconhecimento da imunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000724/2009-72
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000724/2009-72

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto por FUNDAÇÃO BARRA BONITA
DE ENSINO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO–, que rejeitou a impugnação apresentada para manter
a multa (CFL 68), no montante de R$345.586,80 (trezentos e quarenta e cinco mil quinhentos e
oitenta e seis reais e oitenta centavos) (f. 02), por ter apresentado GFIPs com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (f. 02), no período
compreendido entre 01/2006 e 13/2007.
De acordo com o relatório fiscal, a autuação teve ensejo porque, nos autos
principais de no 13873.000723/2009-28 e 13373.000722/2009-83, o recorrente apresentou “(...)
GFIP - Guia De Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social como entidade
isenta de contribuições previdenciárias patronais, sem validade para o certificado de entidade
beneficente de assistência social, vencido a partir de 23/05/2002 (...)” (f. 06).
Manejada a impugnação (f. 39/45) esclareceu que
que há recurso contra o Ato Cancelatório do chefe dos serviços
de arrecadação, recurso este que poderá reformar a decisão
mencionada, sendo, portanto, de inteira precipitação a constituição
de débito fiscal.
Por esta razão, falta sustentáculo legal pelo menos concluído, para
que “se ouse” constituir débitos, como pretende a D. Fiscalização.
(f. 40; sublinhas deste voto)
Além de alegar que
[i]ndependentemente de ser detentora, ou não, do “Certificado
ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos", fornecido
pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), a
FUNBBE é IMUNE à contribuição social devida pelo empregador
sobre remuneração dos empregados, por força do art. 195, § 7°,
C.F. (f. 40; sublinhas deste voto)
Anexou à peça impugnatória documentos de representação e identificação, atas
de assembleias realizadas, além do Parecer/CJ N° 2.332 - DOU DE 17/12/2001 – f. 46/61.
Por ora, transcrevo tão somente a ementa do acórdão recorrido, por bem
sumarizar os motivos do não acolhimento da pretensão da outrora impugnante:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000724/2009-72

Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se
fundamentar.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não obsta o ato
de lançamento, implica tão-somente na suspensão dos atos
executórios de cobrança, que são aqueles referentes à Inscrição em
dívida Ativa e à propositura da Ação de Execução Fiscal.
IMUNIDADE. REQUISITOS. EXAME. COMPETÊNCIA.
No ` processo de julgamento de auto de infração, lavrado após o
cancelamento de imunidade relativa às contribuições para a
seguridade social, não cabe ao órgão julgador rever a questão
relativa ao cumprimento dos requisitos exigidos por lei para que
entidade de assistência social faça jus a tal benefício.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÚIÇÃO. '
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis,
decretos e atos normativos por inconstitucionalidade ou
ilegalidade. (f. 68)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 16/07/2010, recurso voluntário
(f. 78/81), apresentando as mesmas teses lançadas em sua peça impugnatória, acrescendo apenas
que,
[n]o que tange á IMUNIDADE (...), não há necessidade de análise
de questão de inconstitucionalidade na esfera administrativa, mas
sim, da aplicação da legislação vigente, mais precisamente os
artigos 9° e 14, do Código Tributário Nacional. Embora o § 7°
do art. 195 da CF utilize o termo “isenção” ao indicar que as
entidades beneficentes de assistência social são desoneradas de
contribuição para a seguridade social, por se tratar de desoneração
veiculada pelo próprio texto constitucional a sua natureza jurídica é
de verdadeira imunidade. (f. 79)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Nenhuma insurgência específica quanto à penalidade aplicada foi declinada,
limitando-se o recorrente externar sua convicção de ser entidade imune.
As autuações relativa às contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e devidas a terceiros — autos de infração nos 37.228.883-9 e 37.228.882-
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000724/2009-72

0–, apreciadas por esta eg. Turma nesta mesma sessão de julgamento (processos de nos
13873.000723/2009-28 e 13373.000722/2009-83, respectivamente), foram mantidas, restando
ambas as decisões assim ementadas:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
IMUNIDADE
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
A
DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE DE ATUAÇÃO.
NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. STF TEMA No
32, REPERCUSSÃO GERAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
(Tema 32 de Repercussão Geral do STF)
IMUNIDADE
ESPECIAL.
CERTIFICAÇÃO
DE
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NA ÁREA DE EDUCAÇÃO – CEBAS. NECESSIDADE DE
CERTIFICAÇÃO. RE 566.622
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência
Social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social para a fruição do benefício de imunidade especial. (art. 55,
II da Lei no 8.212/1991, e Recurso Especial RE 566.622)
IMUNIDADE
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. INEXISTÊNCIA
DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO –
CEBAS. INAPLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada
aos requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a
certificação de entidade beneficente de assistência social. Ausente
a certificação CEBAS válida para o período do lançamento falta
requisito inarredável e essencial ao reconhecimento da imunidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital